Tribunal: STF
Processo: HC 251482
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PUNIBILIDADE EXTINTA. AUSÊNCIA DE OFENSA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ENUNCIADO Nº 695 DA SÚMULA DO SUPREMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Corte Especial rejeitou Embargos Declaratórios na Ação Penal nº 943/DF, mas reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva (e-doc. 8, p. 168-179).



    2. Colhe-se dos autos que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em 20/04/2022, rejeitou as preliminares arguidas pela defesa e recebeu a denúncia ofertada em face do paciente, desembargador, pela suposta prática do crime previsto no art. 147 c/c os arts. 61, inc. II, al. “f”, do Código Penal (ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), por diversas vezes (durante o período de 08/2018 até 13/07/2019), em continuidade delitiva. Na mesma oportunidade, declarou a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos fatos anteriores a 20/04/2019 (e-doc. 5, p. 209-237)



    3. A Corte Especial, 05/06/2024, ao julgar parcialmente procedente a Ação Penal nº 943/DF, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em abstrato de quatro dos cinco fatos criminosos (Fatos 1, 2, 3 e 4) e condenou o paciente, em relação ao Fato 5, à pena de 2 meses e 15 dias de detenção, considerado o crime de ameaça no contexto de violência doméstica, no regime inicial de cumprimento semiaberto. (e-doc. 8, p. 26-92)



    3. No julgamento dos embargos de declaração protocolados pela defesa, o Colegiado declarou a prescrição da pretensão punitiva superveniente pela pena em concreto. O acórdão transitou em julgado no dia 17/09/2024.



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a nulidade do acórdão condenatório proferido em relação ao Fato 5, sob o argumento de que, entre o recebimento da denúncia e o julgamento da ação penal, transcorreu lapso temporal suficiente para a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal com base na pena em abstrato prevista para o delito. Argumenta que, por se tratar de questão prejudicial de mérito, a prescrição deveria ter sido reconhecida antes da análise do mérito da ação penal, sendo indevido o prosseguimento do julgamento quanto ao ponto. Alega, ainda, que o exame do mérito resultou em condenação que não poderia subsistir no ordenamento jurídico, pois posteriormente houve apenas a declaração da prescrição com base na pena concretamente aplicada, mantendo-se, indevidamente, o título condenatório. Ressalta, por fim, que tal condenação tem gerado prejuízos concretos ao paciente, por estar sendo utilizada como fundamento em processo administrativo disciplinar em trâmite no Conselho Nacional de Justiça, além de poder embasar eventual ação civil ex delicto.



    5. Requer, em âmbito liminar, sejam suspensos os efeitos do acórdão proferido pelo STJ na parte em houve exame do mérito da imputação do Fato 5, impedindo-se, assim, o seu compartilhamento e utilização para qualquer fim. No mérito, busca “que se confirme a medida liminar deferida, concedendo-se a ordem para anular o Acórdão impugnado, com o consequente reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, nos termos dos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso VI, ambos do Código Penal, anulando-se todos os seus efeitos diretos e aqueles deles decorrentes ou por derivação, razão pela qual devem ser desentranhados dos autos o Acórdão que julgou o mérito da APn 943/DF/STJ e o que julgou os Embargos de Declaração, expressamente impedindo a utilização e/ou compartilhamento dos Acórdãos anulados para qualquer fim.”



    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Observa-se que a pretensão punitiva já se encontra extinta, por reconhecimento expresso do próprio STJ nos embargos de declaração, tornando sem efeito a condenação penal. Desse modo, inexiste ameaça ou restrição atual à liberdade de locomoção do paciente.



    8. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é firme no sentido de que, uma vez extinta a punibilidade, resta configurada inadequação do habeas corpus, no que não mais em jogo a liberdade de locomoção, conforme dispõe o verbete nº 695 da Súmula do STF: “Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade.”. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:  



    “Processual Penal.Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação posterior mais gravosa. Extinção da punibilidade pela prescrição. Prejuízo da impetração. 1. Anulada a sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, a nova condenação não pode agravar a pena inicialmente imposta. Proibição da reformatio in pejus. Precedentes. 2. Situação concreta em que, não obstante a prolação de sentença posterior mais gravosa, sobreveio o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em favor de ambos os pacientes. 3. Reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição, com relação a ambos os pacientes, não há como deixar de reconhecer o prejuízo da impetração. 4. Incidência, ademais, do óbice da Súmula 695 do STF: “Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade” 5. Habeas Corpus prejudicado.



    (HC nº 107.837/SP, Rel. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/09/2018, p. 05/04/2019; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO. Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade – verbete nº 695 da Súmula do Supremo.”



    (HC nº 122.280/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/09/2018, p. 16/10/2018).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Condenação. Lei 6.368/1976. Superveniência de sentença extintiva da punibilidade pela prescrição da pretensão executória. 3. Prejuízo do writ. 4. Pretensão da defesa de aplicação retroativa ao paciente do disposto no art. 33, § 3º, da Lei 11.343/2006. 5. Ausente risco à liberdade de locomoção física, o writrevela-se incabível. Precedentes. Ademais, o exame minucioso das provas produzidas na instrução criminal, feito pelas instâncias ordinárias, aponta a existência de elementos válidos a embasar a condenação. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 114.945-AgR/RS, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/12/2012, p. 17/12/2012; grifos nossos).



    9. Ademais, a alegação de que a extinção da punibilidade deveria ter se dado com base na pena em abstrato, e não na pena aplicada, não altera o efeito jurídico essencial: a extinção da punibilidade. Ou seja, a discussão sobre a modalidade da prescrição torna-se irrelevante para fins de habeas corpus, uma vez que o paciente não está mais sujeito a cerceamento de liberdade.



    10. No tocante à alegada utilização do acórdão do STJ como fundamento em processo administrativo ou eventual ação civil ex delicto, também não assiste razão ao impetrante. Como é sabido, as instâncias penal, civil e administrativa são independentes, conforme disposto nos arts. 66 do Código de Processo Penal e 935 do Código Civil, havendo repercussão apenas nos casos de absolvição por inexistência do fato ou negativa de autoria — hipóteses que não se verificam na espécie.



    11. Assim, não havendo mais condenação penal vigente nem risco à liberdade de locomoção do paciente, revela-se inadequada a via do habeas corpus.



    12. Por todo o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator